Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022958-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA - CPF: 023.232.851-06 (PACIENTE), RENATA DO CARMO EVARISTO (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.

NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 3. INCIDÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE PROVIDÊNCIA ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica, porém inexistente no
writ
;

2. A circunstância de o paciente ostentar registro de outra condenação, especialmente se pelo mesmo delito em apuração, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

4. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação; não se baseia em juízo de culpabilidade, mas em juízo de cautelaridade e busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão e prevenção do crime e ressocialização do agente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Ruan Junior Botelho da Silva
, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal desde que
converteu a prisão em flagrante, em preventiva
.

Sustenta a
negativa de autoria
do ilícito, posto que o paciente foi surpreendido na posse de irrelevante quantidade de droga, que se destinava ao seu consumo pessoal;
fundamentação inidônea
do decreto preventivo;
suficiência de outras medidas cautelares
; violação ao
princípio da proporcionalidad
e e ostentação de
predicados pessoais favoráveis
ao Paciente que afastam a necessidade da custódia antecipada
(Id. 65364496).

Anexou documentos (Id. 65364490).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 70594993).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 71230956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71902971):

Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – I)
Negativa de autoria
– Impertinência – Matéria que demanda
aprofundada análise
das provas,
inviável
em sede de habeas corpus. II) Sustentada a
fundamentação inidônea
da decisão que decretou a medida constritiva, ausentes os requisitos necessários para tanto – Improcedência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na
gravidade concreta do delito e na recalcitrância criminosa da paciente
– III) Suscitada violação ao
princípio da homogeneidade
– Inocorrência –
Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena
– IV) Alegada a existência de
condições pessoais favoráveis
ao paciente –
Irrelevância
–
Inaplicabilidade
, à hipótese, de
outras medidas
cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021